Tribunal: STF
Processo: RE 737200
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE FORMADO NO JULGAMENTO DO RE 598.085-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 177) SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).